Tribunal: TJSP
Processo: 2150804-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado casado no regime da comunhão parcial de bens – Possibilidade de constrição e expropriação da metade ideal pertencente a condômino não devedor, ou seja, da integralidade de bem indivisível – Inteligência do art. 843 do CPC - Pesquisa e penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado casado no regime da comunhão parcial de bens – Possibilidade de constrição e expropriação da metade ideal pertencente a condômino não devedor, ou seja, da integralidade de bem indivisível – Inteligência do art. 843 do CPC - Pesquisa e penhora deferidas - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150804-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante DOUGLAS
DOS SANTOS SILVA, é agravado ELIEZER GUILHERME DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
2
VOTO No: 42416
AGRV. No: 2150804-48.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca (3a Vara Cível)
AGVTE.: Douglas dos Santos Silva (Exqte.)
AGVDOS.: E.G. do Nascimento Auto Mecânica e Comércio de Peças
Me e Eliezer Guilherme do Nascimento (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial Indeferimento do pedido de pesquisa e penhora
de bens em nome da esposa do executado casado no regime da
comunhão parcial de bens
Possibilidade de constrição e
expropriação da metade ideal pertencente a condômino não
devedor, ou seja, da integralidade de bem indivisível

Inteligência do art. 843 do CPC - Pesquisa e penhora
deferidas - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Douglas dos Santos Silva, em execução por título extrajudicial (termo
de confissão de dívida de 07.03.2016, fls. 15/19 dos autos de origem)
movida em face de E.G. do Nascimento Auto Mecânica e Comércio de
Peças Me e Eliezer Guilherme do Nascimento, contra r. decisão
reproduzida a fls. 8 (fls. 261 dos autos originários), que indeferiu o
pedido de constrição de bens em nome do cônjuge do executado, haja
vista não integrar o polo passivo da demanda.
Alega o agravante, em resumo, que (1) após
diversas tentativas de localização de bens do executado sem sucesso,
com base em certidão de casamento juntada aos autos, que atesta o
regime de comunhão parcial de bens, requereu a pesquisa de bens em
nome da esposa do executado via Bacen Jud e Renajud e, em caso
positivo, a penhora da meação do devedor, no entanto, o MM. Juízo
singular indeferiu o pleito e (2) os Tribunais entendem que é possível a
constrição judicial de bens do cônjuge do executado casado sob o
regime da comunhão parcial de bens (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
3
Pede-se o efeito suspensivo e provimento a fim de
que seja deferida a pesquisa e a penhora de bens em nome do cônjuge
do agravado.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e os agravados não
ofertaram contraminuta (fls. 31).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Ao que se colhe deste caderno processual, após
terem sido infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do
executado, o agravante requereu a pesquisa e a penhora de bens em
nome da esposa do executado-agravado Eliezer Guilherme do
Nascimento (fls. 258/260 dos autos originários), haja vista a
possibilidade de penhora da meação do coexecutado casado no regime
de comunhão parcial de bens, ex vi do disposto no art. 843 do CPC, no
entanto, o pleito foi indeferido pelo MM. Juízo singular sob o
fundamento de que a consorte do executado não se encontra incluída
no polo passivo da execução.
Dispõe o Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão,
o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de
parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para
a satisfação das despesas da execução.
§ 1°. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do
imóvel em sua integralidade
(...)”.
Com efeito, a norma acima transcrita trata de duas
hipóteses relacionadas com imóvel divisível, ou seja, a primeira quando
o imóvel admite cômoda divisão, constante do caput, que permite a
alienação judicial de apenas parte do bem que é suficiente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
4
pagamento do credor e as despesas do processo e a segunda, tratada no
§ 1°, que permite a alienação total do imóvel no caso de inexistir
lançador nas hastas públicas, quer dizer, quando houver dificuldade na
venda judicial de apenas parte do bem.
Ora, se a norma em comento admite a penhora e a
venda da totalidade de imóvel divisível quando presente o pressuposto
da dificuldade de alienação, pode-se afirmar também a existência de
permissivo legal para a venda integral de imóvel indivisível em que se
encontra presente esta mesma dificuldade.
Na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
por falta de disposição específica aplicável aos bens indivisíveis
pertencentes a diversos condôminos, a autorização legal para a venda
de bem indivisível extraia-se de interpretação extensiva dada ao art.
655-B do referido Codex, que previa a possibilidade de penhora e
alienação integral do bem indiviso, preservando-se a meação do cônjuge
alheio à execução com parte do produto da alienação do bem. Portanto,
se era possível a alienação de bem indivisível pertencente ao casal
(condomínio decorrente do casamento ou união estável), sendo um
deles devedor e executado e outro não devedor e estranho à execução,
desde que se preserve a meação com o produto da alienação, com maior
razão permitia-se a alienação da totalidade de imóvel indivisível,
principalmente quando a inviabilidade da alienação justamente
decorresse da falta de interesse do credor ou terceiro adquirir parcela
de bem indiviso e, consequentemente, manter o estado de indivisão e
condomínio com pessoas estranhas.
Assim, entender impossível a alienação judicial de
imóvel indivisível pertencente a diversos titulares do direito de
propriedade, sendo um ou alguns deles devedores e sujeitos passivos
em processo de execução e, ainda, quando não houvesse outros bens
passíveis de penhora, seria beneficiar o inadimplente e deixar o credor
sem a satisfação do seu crédito, solução que afrontaria os princípios da
responsabilidade patrimonial do devedor e o da satisfatividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
5
credor previstos nos arts. 591 e 612 daquele Código revogado.
Tal entendimento foi albergado pelo art. 843 do
atual Código de Processo Civil que prevê que “Tratando-se de penhora
de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do
cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem”, ficando reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (§ 1°).
Ademais, a alienação do bem na integralidade não
prejudica o direito de preferência dos condôminos na aquisição,
conforme disposição do art. 504 do Código Civil.
Destarte, considerando que o espírito da lei foi
impingir maior celeridade e efetividade ao processo de execução
mediante o aperfeiçoamento dos mecanismos expropriatórios para
facilitar a transformação dos bens do devedor para a satisfação do
crédito exequendo, tem-se que o ordenamento jurídico processual
vigente não somente permite a penhora e a alienação integral de bem
indivisível
pertencente
também
a
condôminos
não
devedores,
garantindo-se a eles o direito de preferência na aquisição do bem tanto
por tanto por ocasião das hastas ou, não exercendo este direito,
preservando-se com o produto da alienação a proporção das respectivas
cotas dominiais, mas também exige que assim o seja, a fim de que o
processo de execução chegue ao seu termo com a satisfação do crédito
exequendo.
Esta é a solução que “tem encontrado ressonância
na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, como forma de
viabilizar a execução, pois dificilmente surgirão pessoas interessadas
em arrematar a metade ideal de um apartamento e, a seguir, sujeitar-se
aos incômodos que uma situação de copropriedade implicaria.
Assim, a providência importaria em antecipada
extinção da copropriedade, o que naturalmente ocorreria mais tarde,
com a desvantagem da ocorrência de maiores gastos a todos. É
providência perfeitamente possível, desde que conferida a oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
6
de participação do titular da respectiva parte ideal” (II TACSP-7a
Câmara,
Apelação
sem revisão
n°
629.649-0/5-São
Paulo,
J.
29.01.2002, dp, vu, Rel. Des., então Juiz, ANTONIO RIGOLIN, voto n°
6.905).
Discorrendo sobre o tema da possibilidade da
penhora integral de imóvel indivisível também pertencente ao cônjuge
não devedor, o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o
seguinte entendimento:
"(...)
III Sem embargo da controvérsia no tema, gerado
pela deficiente disciplina legal, recomenda-se como mais adequada a
orientação segundo a qual o bem, se for indivisível, será levado por
inteiro à hasta pública, cabendo à esposa a metade do preço alcançado”
(REsp n° 16.950-0-MG, 4a T, J. 03.03.1993, dpp, mv, Rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA.
MEAÇÃO. BEM INDIVISÍVEL. PRACEAMENTO DO BEM EM SUA
TOTALIDADE. ENTREGA DA METADE DO PREÇO ALCANÇADO AO
CÔNJUGE-MEEIRO.
O bem que não comporte cômoda divisão será
levado por inteiro à hasta pública, entregando-se a metade do preço
alcançado ao cônjuge-meeiro, após o praceamento.
Hipótese em que se deu por preservada a meação
da mulher, pois a constrição do bem decorreu de aval prestado pelo
marido sem nenhum benefício para a sua mulher.
Recurso especial conhecido e provido” (REsp
171275-SP, 4a T, J. 01.09.1998, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 14.06.1999, p.
203)
Deste E. Tribunal de Justiça colhem-se v. arestos,
cujas ementas seguem transcritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
7
“Agravo de instrumento. Despesas de condomínio.
Cobrança. Execução. Cumprimento de sentença. Penhora de fração
ideal (50%) de imóvel pertencente ao executado e a outro proprietário.
Inadmissibilidade. Imóvel indivisível deve ser penhorado na sua
integralidade e será levado por inteiro à hasta pública, cabendo ao não
executado a sua parte do preço alcançado. Decisão reformada. Recurso
provido” (TJSP-32a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n° 990.10.068287-3-São Paulo, J. 01.07.2010, dp, vu, Rel. Des.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, voto n° 6.458).
“Agravo de Instrumento. Despesas de condomínio.
Cobrança. Cumprimento de sentença. Ordem de constrição apenas
sobre a parte ideal do condômino acionado. Pleito voltado para que a
garantia recaia sobre a totalidade. Possibilidade. Imóvel que não
comporta divisão cômoda e que deve ser levado inteiro à hasta pública.
Medida necessária à efetividade do cumprimento do título executivo.
Resguardo da meação do coproprietário do imóvel quanto ao valor da
venda judicial. Cientificação do co-proprietário quanto à constrição.
Necessidade. Recurso parcialmente provido” (TJSP-32a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 1.284.436-0/7-São Paulo, J.
16.07.2009, dpp, vu, Rel. Des. ROCHA DE SOUZA, voto n° 14.714).
“Penhora. Execução de título judicial. Pretensão a
que a constrição recaia sobre a totalidade dos direitos sobre o imóvel.
Possibilidade. Precedentes do Tribunal. Medida para efetividade do
processo de execução. Resguardo da meação do marido da condômina
no valor da venda judicial. Recurso provido em parte.
A constrição sobre a totalidade dos direitos sobre o
bem imóvel, ainda que apenas a metade possa ser alcançada, é
providência que permite à efetividade do processo de execução. O bem
que não comporta divisão cômoda deve ser levado por inteiro à basta
pública, reservando e atribuindo a metade ideal ao cônjuge que não
figura como parte do processo e que, por consequência, deve ser
previamente cientificado da constrição” (TJSP-32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150804-48.2020.8.26.0000 - Franca - Voto no 42416
8
Privado, Agravo de Instrumento n° 1.240.256-0/0-São Paulo, J.
22.01.2009, dp, vu, Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, voto n° 16.126).
Assim sendo, imperioso deferir-se a pesquisa de
bens em nome da esposa do agravado e, ainda, autorizar a penhora da
meação cabente ao executado relativamente aos bens do casal que
venham a ser informados nos autos originários em virtude da pesquisa
ora deferida ou aqueles indicados pela própria exequente, ficando
assegurado ao cônjuge mulher os meios previstos no ordenamento
jurídico para a defesa do seu patrimônio porventura venha a ser
excutido algum bem que deva ser excluído da meação.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
autorizar a pesquisa e a penhora de bens do cônjuge do executado, nos
termos do art. 843 do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica